Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005347-82.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (EMBARGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
ALEX PEREIRA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
CERENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, mantendo a decisão de base que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e, por consequência, determinou a inclusão do agravante no polo passivo da ação principal, assim como das empresas que compõem o grupo econômico reconhecido pelo magistrado singular.

Em apertada síntese, o embargante sugere a ocorrência de contradição, argumentando que a empresa Indiana Agri não cometeu um ato sequer que poderia ser considerado abusivo à sua personalidade e que o único imóvel vendido, de matrícula 18.038, é de sua propriedade particular, não havendo vínculo algum com a empresa mencionada.

Alega que o acórdão foi pautado sobre premissas equivocadas, pois não há provas de que o embargante ou a empresa Indiana Agri tenham incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil.

Aduz ainda que o acórdão padece de omissão, pois não teria indicado qual benefício econômico o embargante teria auferido e sequer quais atos ele teria praticado.

Assim, a pretexto de sanar tais vícios, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, isso porque, a decisão não padece dos vícios apontados.

Com efeito, não obstante a irresignação da parte embargante, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses deduzidas no recurso de agravo, consignando de forma clara as razões pelas quais o entendimento do Juiz de primeira instância em relação ao decreto de desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, à inclusão do embargante e das empresas do grupo econômico reconhecido pelo magistrado no polo passivo da demanda, deveria ser mantido.

Na ocasião, o acórdão combatido foi claro acerca da presença dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, consignando que, além das inconsistências nas alegações de crise financeira, o que levou inclusive ao indeferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais, da qual o embargante é único sócio, há evidentes indícios de fraude, dado o elevado número de transações realizadas às vésperas do pedido recuperacional entre o recorrente, seus familiares e pessoas ligadas à administração das empresas que compõem o grupo econômico.

No acórdão, apenas algumas dessas transações foram mencionadas, no intuito de evidenciar o uso abusivo da pessoa jurídica, as quais merecem ser novamente transcritas:

“(...) o agravante e a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais, da qual é único sócio, pois EIRELI, poucos dias antes do protocolo da ação recuperacional em que consta um rol de débitos que ultrapassa a quantia de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), realizaram diversas transações financeiras que favoreceram a sua genitora e esposa, além de pessoas ligadas à administração das empresas que formam o grupo econômico reconhecido pelo magistrado singular.

A Escritura Pública de Compra e Venda acostada à id. 84513966 confirma que a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, apenas 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, vendeu a totalidade do seu Complexo Industrial localizado na cidade de Sorriso-MT, matrícula 12.336, para a Empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, que tem como sócia administradora a genitora do requerente, Lourdes Iara Piccoli, pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões).

Na mesma data (02.04.2020), o agravante vendeu para Mauro Edson Menezes de Oliveira e Andrea Regina Melchior de Oliveira, o imóvel de matrícula 17.999, do CRI de Primavera do Leste-MT, pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), consoante Escritura Pública de Compra e Venda carreada à id. 84513969.

Ainda em 02.04.2020, a Empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, da qual o agravante é o único sócio, vendeu para a genitora do requerente, Sra. Lourdes Iara Piccoli, a totalidade do imóvel da matrícula 11.553 do CRI de Primavera do Leste-MT, pelo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), consoante escritura acostada à id. 84513976.

O agravante ainda vendeu nesse mesmo dia o imóvel de matrícula 18.038 do CRI de Primavera do Leste-MT pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), conforme demonstra a escritura de id. 84513977, e também o imóvel registrado sob a matrícula 1775 do CRI de Novo São Joaquim/MT (id. 84513978), à sua própria esposa.

Um dia depois (03.04.2020), a Empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli outorgou Procuração Pública conferindo amplos poderes a Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Regina Hasse e Letícia Rodrigues, esta última testemunha da união estável celebrada entre o agravante e Thassia Christina Duarte de Oliveira, pelo prazo de dois anos (id. 84513970).

A união estável, aliás, foi formalizada 18 (dezoito) dias antes do pedido de recuperação judicial e, curiosamente, o casal escolheu o regime de separação total de bens (id. 84513971), afastando o teor da Súmula 377 do STF, iniciando, logo em seguida, a transferência de

patrimônio entre eles, o que corrobora para o acerto da decisão recorrida, pois inaplicáveis os efeitos da escritura pública de união estável utilizada para fraudar credores.”

Como mencionado no acórdão, este conjunto de ações concatenadas, tomadas há poucos dias antes do pedido de recuperação judicial da empresa Indiana Agri, evidenciam a presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, de modo que nenhum equívoco cometeu o julgador de origem ao decretar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e incluir tanto o embargante quanto a sua esposa e a sua genitora no polo passivo da ação de execução, além das empresas do grupo econômico.

Tais empresas, como mencionado no acórdão, tem estreita relação entre si e, ainda que o embargante tente inculcar a ideia de que não há confusão patrimonial, a procuração carreada à id. 84513972 revela exatamente o contrário, na medida em que o próprio embargante se intitula sócio, proprietário e administrador das empresas Chicago Corretora de Cereais Ltda, Indiana Nutrição Animal Ltda e Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e, inclusive, assina o documento representando todas elas, ao tempo em que confere poderes para representá-lo à Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua esposa/convivente.

Calha frisar que o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021